Tribunal: TJES
Processo: 5013458-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013458-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA EDNA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL E REGISTRO DE IP. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUES COMPLEMENTARES. ACEITAÇÃO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO BMG SA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
nulos o contrato de empréstimo consignado e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte Requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício da parte Requerente, pelo que
CONFIRMO
os efeitos da decisão de ID 80437117;

b)
CONDENAR
a parte Ré à
restituição em dobro dos valores descontados, a título de dano material
, devendo ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c)
CONDENAR
a parte Ré ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais,
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d) Fica
AUTORIZADA
a parte Demandada a
operacionalizar a respectiva COMPENSAÇÃO
, limitada aos valores expressos no doc. de ID 82921632.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, a instituição financeira pugna pela reforma integral do julgado para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta, em síntese, a regularidade do negócio jurídico, formalizado por meio de contratação digital com assinatura biométrica (facial), bem como a efetiva disponibilização e proveito econômico dos valores transferidos via TED para a conta de titularidade da parte autora, o que afastaria a ocorrência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório e a compensação de valores.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade do negócio jurídico objeto da lide, a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora e a subsistência do dever de indenizar pelos danos reconhecidos na origem.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrente o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e horário da operação, além da cópia dos documentos de identificação do próprio consumidor. Referido cenário, aliado à comprovação da efetiva disponibilização do numerário, via transferências eletrônicas (TED) em favor da conta de titularidade da consumidora em mais de uma oportunidade, ratifica a validade do vínculo jurídico e o proveito econômico obtido pela parte.

Com efeito, a robustez da prova documental apresentada pela instituição financeira elide a tese de desconhecimento de contratação, não remanescendo qualquer dúvida sobre a legitimidade do ajuste que ampara os descontos efetuados. Verificada a higidez do vínculo e a efetiva disponibilidade do numerário em favor da parte, resta descaracterizada qualquer falha na prestação do serviço ou conduta ilícita apta a ensejar a reparação extrapatrimonial ou a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A ENSEJAR DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão estadual está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual compete ao julgador decidir sobre a produção das provas necessárias, podendo indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa quando o processo já se encontra devidamente instruído e os fatos comprovados documentalmente. 3. O Tribunal de origem afirmou que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação do contrato de empréstimo consignado devidamente assinado e do comprovante de transferência (TED) do valor mutuado para conta bancária de titularidade da autora, que não impugnou o recebimento nem a utilização dos valores, nem logrou demonstrar qualquer irregularidade específica, de modo que alegações genéricas de fraude não afastam a presunção de veracidade do documento particular (CPC, art. 408) nem a presunção de legitimidade da contratação
. 4. Concluiu-se, ainda, que, inexistindo prova de ato ilícito imputável à instituição financeira, não se configura falha na prestação do serviço ou responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não há cobrança indevida a ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, pois os valores foram efetivamente creditados em favor da autora, o que afasta os pedidos de danos morais e de repetição do indébito
. 5. A pretensão recursal de rediscutir a suficiência da prova documental, a necessidade de perícia documentoscópica/digital e a existência de fraude contratual demandam reexame do acervo fático-probatório e, por envolver a análise do conteúdo do contrato bancário, também interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 1.061, atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando impugnadas pelo consumidor, mas não impõe, em todos os casos, a obrigatoriedade de prova pericial grafotécnica ou documentoscópica,
sendo suficiente que o banco apresente provas robustas e idôneas, como contrato assinado e comprovante de crédito na conta do consumidor, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de outras diligências probatórias
. 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.089.012/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)
[Grifei]

Portanto, uma vez comprovada a regularidade do negócio jurídico, a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, ante a inexistência de ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial. Em decorrência da improcedência total,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)